Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIS CARLOS MARQUES TEIXEIRA LTDA - ME (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 184830225, dos autos de origem) nos autos da ação de embargos à execução, no 0739117-79.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/embargado), que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, por ter decorrido o prazo sem que tenha a parte autora comprovado o recolhimento das custas de ingresso. Em suas razões recursais (ID 56548408), o agravante/embargante, requer a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal para evitar danos maiores ao agravante. Intimado a se manifestar (ID 56617885) sobre o interesse recursal, diante da possível preclusão consumativa da decisão combatida, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 57206775. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0739117-79.2023.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, fora sentenciado, em 26 de janeiro de 2024, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, nos seguintes termos (ID 184830225, do processo de origem): (...) O embargante foi intimado reiteradas vezes para que juntasse o comprovante de pagamento das custas judiciais, ou para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID's 172527917 e 175493096), desde o dia 21/9/2023. Por fim, a gratuidade de justiça pleiteada foi negada e, mais uma vez, o embargante foi intimado para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 180614290). Não obstante, a parte deixou de cumprir essa diligência, se limitando a repetir os termos da petição inicial (ID 182765445). Dessa forma, decorrido o prazo sem que tenha a parte autora comprovado o recolhimento das custas de ingresso, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa, cancele-se a distribuição. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Ademais, compulsando os autos de origem, verificou-se que a parte agravante/embargante juntou àqueles autos, no dia 06/03/2024, sua peça de apelação (ID 188961365, dos autos de origem), referente à mesma decisão (ID 184830225, dos autos de origem) desse agravo de instrumento, o qual foi protocolado no dia 07/03/2024. Nesse sentido, resta clara a preclusão consumativa desse presente agravo de instrumento, porquanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a preclusão consumativa pela interposição de recurso enseja a inadmissibilidade do segundo inconformismo interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, pouco importando se o recurso posterior é o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal” (STJ. 3a Turma. REsp 2.075.284, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/8/2023 – Info 782). Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a preclusão consumativa desse recurso. Publique-se. Intime-se.